Tribunal: TJDFT
Processo: 0001579-62.1983.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0001579-62.1983.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANA LUCIA DE LIMA APELADO: NÃO HÁ RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos, etc. Em petição juntada no Id. 77283697, o advogado ALEXANDER GONÇALVES CORRADI, OAB/MG 164.848, noticia o falecimento da herdeiro aparente SERGIO CATELLI PORTO, conforme certidão de óbito juntada no Id. 77361646. Promova a Secretaria o descredenciamento e a exclusão do nome do respectivo advogado de todos os sistemas de controle e divulgação processual deste Tribunal. Intime-se o Espólio de ROGÉRIO OLIVEIRA DA SILVA CATELLI, rep. por ANA LUCIA DE LIMA, para informar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a sucessão do herdeiro falecido. Após, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator